Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PRONÚNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Respaldada no princípio in dubio pro societate e havendo certeza da materialidade e indícios suficientes que indiquem a probabilidade de o crime ter ocorrido e de a ré ser o sujeito ativo, adequada a sentença que determinou a sua pronúncia.
2. No caso dos autos, resta demonstrado que a ré, dentro da delegacia de polícia, sacou da arma de fogo pertencente a um dos agentes policiais e a apontou em direção à vítima, somente não a acertando em razão de a vítima desferir um golpe contra o seu braço. O disparo acertou a estrutura que sustenta uma porta de vidro. A ocorrência dos disparos dentro da delegacia foi confirmada por todos os ouvidos em sede judicial, inclusive pelo delegado plantonista. Patente a probabilidade de a ré ser a autora de tentativa de homicídio, acertada a decisão de pronúncia.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.